Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-74.2021.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002713-74.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JORDANA DOS SANTOS NEVES - CPF: 983.287.271-53 (APELADO), LUAN SILVA DE AGUIARES - CPF: 063.461.791-52 (APELADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TESTEMUNHA), MARIANA PAULA MORAES - CPF: 039.459.171-23 (TESTEMUNHA), GABRIELA SANTOS NEVES - CPF: 058.797.331-57 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente a denúncia quanto aos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006) e receptação (art. 180 do Código Penal), absolvendo os réus Jordana dos Santos Neves e Luan Silva de Aguiares, e desclassificou o crime de tráfico (art. 33) para posse de entorpecente para uso próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006), com base no art. 383 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios permitem a condenação dos apelados pelo crime de tráfico de drogas, em vez da desclassificação para uso próprio; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes para condenar Jordana dos Santos Neves pelo crime de receptação dolosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra dos policiais, embora dotada de fé pública, não é absoluta e deve ser corroborada por outros elementos objetivos de prova, nos termos do art. 155 do CPP.

Os depoimentos prestados pelos agentes policiais não indicam atividade de mercancia ou presença de objetos típicos do tráfico (balança, embalagens, anotações, valores fracionados), sendo insuficientes para justificar condenação por tráfico.

A quantidade de droga apreendida (15,8g de cocaína e 39,4g de maconha) é compatível com o consumo pessoal e não evidencia finalidade comercial.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que, na ausência de prova robusta da mercancia, deve-se proceder à desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

A condenação por receptação exige prova do dolo, consistente no conhecimento da origem ilícita do bem, o que não foi demonstrado nos autos em relação a Jordana dos Santos Neves.

A simples posse do celular posteriormente identificado como produto de roubo não autoriza a presunção de ciência sobre sua origem criminosa, diante da ausência de elementos indicativos de má-fé ou circunstâncias suspeitas.

A sentença se apoia no princípio do in dubio pro reo e na necessidade de certeza para a condenação penal, sendo vedado decidir com base em presunções desfavoráveis ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas exige prova concreta da finalidade mercantil, sendo insuficiente a apreensão de pequena quantidade de entorpecente desacompanhada de outros elementos indicativos da traficância.

O depoimento de agentes públicos, embora relevante, não dispensa a necessidade de prova corroborativa para embasar condenação penal.

A receptação dolosa pressupõe prova do conhecimento da origem ilícita do bem, não se presumindo o dolo apenas da posse do objeto.

Aplica-se o princípio do in dubio pro reo quando ausentes provas firmes e convergentes de autoria e materialidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 180, caput; CPP,
arts
. 155 e 383; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28, 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.810.938/RS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 857.045/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 12.03.2025; TJMT,
Ap
n.o 0017967-32.2012.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 14.11.2023; TJMT, NU 1001272-62.2020.8.11.0023, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 30.09.2025; TJMT,
Ap
n.o 0045099-88.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 22.06.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002713-74.2021.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JORDANA DOS SANTOS NEVES, LUAN SILVA DE AGUIARES

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pel
o
Juíz
o
da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT
,
que julgou improcedente a denúncia, absolvendo os réus Jordana dos Santos Neves e Luan Silva de Aguiares das imputações previstas no artigo 35 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 180 do Código Penal, desclassificando a conduta de tráfico de drogas, tipificada no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, para o tipo previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal.

(ID 313117426)

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta que a materialidade e a autoria delitivas atribuídas aos apelados encontram-se devidamente comprovadas, requerendo, por conseguinte, a reforma da sentença para condenar Luan Silva de Aguiares nas penas do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, e Jordana dos Santos Neves nas penas dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 e no artigo 180 do Código Penal.
(ID 313117428)

Nas contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da sentença
.
(ID
313117436)

A

9
a
Procuradoria de Justiça,
exarou parecer pelo
p
rovimento da irresignação ministerial

(Exma. Sra. Dra.
Rosana Marra
– ID
324038392
)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
01) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do Crime de Tráfico de Entorpecentes

Extrai-se do inquérito policial que, em oportunidades anteriores e, no dia 18 de junho de 2018, por volta das 16h40min, em residência particular, localizada na Rua Projetada, n.o 19, Bairro COHAB Miura, Pontes e
Lacerda/MT, Luan Silva de Aguiares e Jordana dos Santos Neves, com consciência e vontade, guardavam / preparavam / mantinham em depósito / forneciam / vendiam drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 15,80 g (quinze gramas e oitenta centigramas) de substância análoga à cocaína e 39,74 g (trinta e nove gramas e setenta e quatro centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão a fls. 31/IP e Laudo Pericial às fls. 35-38/IP).

1.2) Do Crime de Associação ao Tráfico de Drogas

Emerge-se ainda do incluso caderno investigativo que, no mesmo tempo e local, Luan Silva de Aguiares e Jordana dos Santos Neves, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, associaram-se para a prática de tráfico de entorpecentes.

1.3) Do Crime de Receptação

Infere-se, por fim, dos autos de inquérito policial que, em circunstâncias de tempo e local não determinados (mas sabe-se que após a prática do crime de roubo), em residência particular, localizada na Rua Projetada, n.o 19, Bairro COHAB Miura, Pontes e Lacerda/MT, Jordana dos Santos Neves com consciência e vontade, adquiriu/recebeu/ocultou, em

proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em: 01 (um) aparelho celular marca ASUS, cor dourada, pertencente à vítima Raquel Balbino Silva.

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, em datas anteriores e até o dia 18 de junho de 2018, Luan Silva de Aguiares e Jordana dos Santos Neves, enquanto conviventes, associaram-se para a prática do crime de tráfico de entorpecentes em Pontes e Lacerda/MT.

Para tanto, Luan e Jordana valiam-se da residência localizada na Rua Projetada, n.o 19, Bairro COHAB Miura, Pontes e Lacerda/MT, para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes.

Outrossim, extrai-se das investigações que o aparelho celular marca ASUS, cor dourada é objeto de crime, vez que foi objeto de roubo, no dia 23/05/2018, em Pontes e Lacerda/MT.

Sendo assim, após a prática de tal crime, Jordana dos Santos Neves adquiriu/recebeu o bem subtraído, sendo conhecedora de sua origem ilícitas, haja vista que recebeu a res furtiva de uma pessoa que praticamente não conhecia (“Boquinha”), pois sequer sabia seu nome completo ou onde poderia ser encontrado, sem prévia diligência para saber da situação desta.

Ocorre que, conforme o apurado, dia 18 de junho de 2018, uma equipe da Polícia Civil recebeu informações de que o objeto subtraído estava na residência da increpada Jordana dos Santos Neves.

Ato contínuo, as autoridades deslocaram-se até a residência de Jordana, momento que constataram a presença de 01 (um) aparelho celular marca ASUS, cor

dourada.

Ao ser questionado, a increpada Jordana informou aos policiais que adquiriu o referido aparelho celular da pessoa conhecida como “Boquinha”, tendo
pago
o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Vale ressaltar que, é fato notório que em Pontes e Lacerda/MT, os traficantes que atuam em Bocas de Fumo comumente recebem bens de origens ilícitas de usuários, em troca de entorpecentes, repassando os objetos a outros receptadores.

Então, os agentes policiais indagaram a increpada acerca da presença de outros objetos ilícitos na residência, tendo Jordana lhes informado que havia guardado entorpecentes no local para o seu companheiro, o increpado Luan Silva de Aguiares.

Deste modo, considerando a situação de flagrante delito e após ser concedida autorização de entrada na moradia, em desdobramentos naturais da investigação, foram realizadas buscas pessoais e domiciliares, momento em que a própria denunciada Jordana apontou onde tinha em depósito uma porção
de substância análoga à cocaína e uma porção de maconha, as quais foram localizadas no interior do guarda-roupa da increpada.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão a denunciada Jordana dos Santos Neves, sendo encaminhada à delegacia para as providências pertinentes.

Doravante, foram realizadas diligências com vistas a localizar o increpado Luan Silva de Aguiares, oportunidade em que os agentes da lei
dirigiram-se
até a residência deste e lograram realizar sua abordagem. Na ocasião, o increpado confessou a propriedade do entorpecente encontrado na residência da increpada Jordana, sendo preso em flagrante.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de:

a) Luan Silva de Aguiares: porquanto, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, incorreu nas seguintes condutas delitivas: (i) artigo 33, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006; e (
ii
) artigo 35, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006; e

b) Jordana dos Santos Neves: porquanto, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, incorreu nas seguintes condutas delitivas: (i) artigo 33, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006; (
ii
) artigo 35, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006; e (
iii
) art. 180, caput, do Código Penal
(...)”.
(ID 313116944)

Após regular instrução criminal, o juízo de origem julgou improcedente o pedido formulado na denúncia,
absolvendo os réus Jordana dos Santos Neves e Luan Silva de Aguiares das imputações previstas no artigo 35 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 180 do Código Penal, desclassificando a conduta de tráfico de drogas, tipificada no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, para o tipo previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal
,
com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal.

Diante desse cenário, o Ministério Público manifesta seu inconformismo com a decisão, insurgindo-se contra a sentença e sustentando a necessidade de sua reforma, a fim de condenar Luan Silva de Aguiares nas penas do crime tipificado
no artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, e Jordana dos Santos Neves nas penas dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, e 180 do Código Penal.

A insurgência ministerial não prospera.

A sentença recorrida examinou com acuidade o conjunto probatório e proferiu decisão escorada em fundamentos sólidos, harmônicos com o princípio da presunção de inocência e com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Em essência, a prática do tráfico de drogas
e receptação
atribuída aos apelados não restou suficientemente comprovada pelos elementos probatórios produzidos nos autos.

Contudo, embora a palavra dos agentes policiais, em regra, possa embasar um decreto condenatório, no caso em apreço as declarações prestadas não evidenciam a prática do delito imputado na denúncia.

Não se pretende, aqui, desmerecer o testemunho dos policiais militares responsáveis pela apreensão.

O depoimento de agentes públicos, em razão de sua fé funcional, merece especial consideração, porém não possui caráter absoluto, devendo ser apreciado em conjunto com o conjunto probatório, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

No presente caso, os relatos dos policiais Mariana Paula Moraes e Paulo
Suady
Ferreira Vieira, embora coerentes entre si, não foram corroborados por qualquer outro elemento objetivo de prova, revelando-se insuficientes, por si sós, para fundamentar uma condenação.

Ressalte-se que nenhum deles presenciou ato de comercialização, tampouco mencionou a presença de usuários, movimentação suspeita ou objetos típicos da traficância, como balanças de precisão, embalagens, anotações ou valores fracionados.

A quantidade de entorpecentes apreendida
-
15,8g de cocaína e 39,4g de maconha é modesta e plenamente compatível com o uso próprio, o que reforça a conclusão sentencial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

“Não se está a descredibilizar o depoimento dos policiais, que de fato possui fé pública e deve ser levado em consideração. Mas sim, a destacar
a impossibilidade de se constatar com absoluta certeza a traficância dentro do contexto da apreensão de drogas. Desta forma, diante da ausência de citação de outras provas robustas [...] que de fato sustentem uma condenação por tráfico de drogas.”

(STJ, AgRg no AREsp n.o 2.810.938/RS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/04/2025).

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu que:

“A condenação pelo delito de tráfico, tal como qualquer outra, exige
certeza absoluta
, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o ilícito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquela. In
casu
, além de não se estar descredenciando o depoimento policial, justamente porque dele não se extrai qualquer demonstração ou certeza do destino mercantil do entorpecente, não há como concluir que a mercancia seria o real destino da droga.”

(TJMT,
Ap
n.o 0017967-32.2012.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 14/11/2023).

“A desclassificação da conduta do apelado quanto ao ecstasy apreendido em sua residência afigura-se adequada, pois não há nos autos qualquer elemento concreto indicativo de atividade de mercancia - como balança de precisão, anotações, embalagens fracionadas ou testemunhos de usuários -, de modo que a posse da substância deve ser enquadrada como uso pessoal,

conforme o art. 28 da Lei de Drogas.”
(TJMT,
N
U
1001272-62.2020.8.11.0023
, Rel. Des.
Marcos Machado
,
Dje

30/09/2025
)

A absolvição imposta pelo juízo
a quo
, portanto, não decorre de benevolência interpretativa, mas de estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
, que impõe o reconhecimento da inocência quando ausentes elementos probatórios firmes e convergentes.

Com efeito:

“A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório
apoiou-se
em uma presunção. Agravo regimental desprovido”.
(
STJ,
AgRg no HC n. 857.045/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

O acervo judicializado não contém qualquer dado concreto que demonstre o
animus associativo
ou o propósito comercial da droga apreendida.

A insuficiência de provas concretas sobre a traficância, aliada à pequena quantidade de droga apreendida e à ausência de apetrechos típicos de mercancia, justifica a desclassificação da conduta para o crime de posse de substância entorpecente para consumo próprio.
(STJ,
AgRg no AgRg no AREsp 2867210/SP
,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro
,
DJEN 13/10/2025
)

Desse modo, correta a magistrada de origem ao desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, aplicando o art. 383 do CPP, porquanto a materialidade restou comprovada, mas a finalidade mercantil não foi demonstrada de forma inequívoca.

Em relação à apelada Jordana dos Santos Neves, a acusação de receptação dolosa igualmente não encontra amparo probatório.

O fato de a acusada estar na posse de um aparelho celular da marca ASUS, posteriormente identificado como produto de roubo, não é suficiente para presumir a existência de dolo, diante da ausência de qualquer indício de que tivesse conhecimento da origem ilícita do bem.

Inexistem elementos probatórios que indiquem ter a ré adquirido o aparelho em condições suspeitas ou que tenha mantido qualquer vínculo com os autores do delito antecedente.

Nenhum depoimento testemunhal ou documento demonstra a existência de nexo subjetivo entre a acusada e a conduta criminosa anterior, limitando-se a prova oral aos relatos dos policiais responsáveis pela apreensão, os quais não presenciaram o ato de aquisição nem identificaram circunstâncias que evidenciassem a presença de dolo.

O magistrado de primeiro grau, com acerto, destacou que
“nenhuma outra prova, além dos depoimentos policiais e do auto de apreensão, foi produzida”,
o que efetivamente inviabiliza a formação de um juízo condenatório seguro.

Cumpre salientar que, no processo penal, a dúvida não pode fundamentar interpretações desfavoráveis ao acusado, sob pena de violação aos princípios garantistas que norteiam o Estado Democrático de Direito.

A condenação exige certeza, e não mera probabilidade, sendo imprescindível que essa convicção decorra de prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, o que não se verifica no presente caso.

Ressalte-se, ainda, que vigora no direito penal o princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual, diante de dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade delitiva, deve-se optar pela solução mais favorável ao acusado.

Não se pode olvidar que o Direito Penal, como
ultima

ratio
do sistema jurídico, exige para a condenação a certeza da ocorrência do fato típico e de sua autoria.

A mera suspeita ou possibilidade não são suficientes para embasar um decreto condenatório, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“O dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no artigo 180 do Código Penal. Na hipótese, diante de um frágil acervo probatório quanto à autoria delitiva, não há falar em condenação, razão pela qual é incabível a pretensão ministerial de reforma da sentença absolutória com o fim de condenar o apelado pelo crime de receptação. Negado provimento ao recurso.”
(TJ-MT 00450998820178110042 MT, Relator.: Paulo Da Cunha, Data de Julgamento: 22/06/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/06/2021)

Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a ausência de prova quanto ao elemento subjetivo do tipo, consistente na consciência acerca da origem ilícita do bem, impõe-se a manutenção da absolvição.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025